Tribunal: TJDFT
Processo: 0705822-49.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. CARÁTER PROVISÓRIO DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que reconverteu definitivamente pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, sob o fundamento de não localização do apenado para início do cumprimento da pena, mesmo após diligências e intimação por edital, com determinação de redistribuição dos autos ao juízo competente para execução da pena privativa de liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a não localização do apenado autoriza a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade; (ii) estabelecer se é necessária a prévia oitiva do sentenciado em audiência de justificação para legitimar a reconversão definitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reconversão definitiva da pena restritiva de direitos exige o descumprimento injustificado da sanção, o que demanda a prévia oitiva do apenado, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. A não localização do sentenciado, ainda que após diversas diligências e intimação por edital, não configura, por si só, descumprimento injustificado apto a autorizar a conversão definitiva.
5. A jurisprudência do TJDFT e do STJ firma entendimento de que a reconversão deve ocorrer, nesse contexto, apenas em caráter provisório e cautelar, até a realização de audiência de justificação.
6. A audiência de justificação constitui condição para eventual reconversão definitiva, pois possibilita ao apenado apresentar motivos para o descumprimento da pena.
7. A manutenção da competência da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas é adequada enquanto não realizada a oitiva do sentenciado.
8. A expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata mostra-se legítima para viabilizar a localização do apenado e a realização da audiência de justificação.
9. Incumbe ao condenado o dever de manter seu endereço atualizado, sendo admissível a adoção de medidas coercitivas para assegurar sua localização, sem prejuízo das garantias processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade exige prévia oitiva do apenado em audiência de justificação.
2. A não localização do sentenciado autoriza apenas a reconversão provisória da pena, com natureza cautelar.
3. É cabível a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata para viabilizar a audiência de justificação.